Tribunal: TJMT
Processo: 1092329-34.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1092329-34.2025.8.11.0041
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
APELADO: EMYLI PATRICIA DE OLIVEIRA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE AUTORA – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS ANTES DA SENTENÇA – JUNTADA POSTERIOR DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DO PROCESSO – PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO – PRECEDENTES – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA – SÚMULA 240 DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
“Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos.” ( REsp 1361811/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/03/2015, DJe 06/05/2015).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1092329-34.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), EMYLI PATRICIA DE OLIVEIRA - CPF: 039.879.561-43 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE AUTORA –
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS ANTES DA SENTENÇA – JUNTADA POSTERIOR DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DO PROCESSO – PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO – PRECEDENTES
– INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA – SÚMULA 240 DO STJ
– SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

“Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos.”
( REsp 1361811/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/03/2015, DJe 06/05/2015).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1092329-34.2025.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
.

APELADA:

EMYLI PATRICIA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
., contra r. sentença proferida pelo MMo Juiz de Direito da
3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
/
MT,
Dr.
Alex Nunes de Figueiredo
,

lançada nos autos da
ação de busca e apreensão
, ajuizada em desfavor de

EMYLI PATRICIA DE OLIVEIRA
, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC.

Houve oposição de embargos de declaração em Id. 335437372, sendo estes rejeitados em Id.
335437376
.

Em suas razões recursais, a apelante pleiteia
a reforma da sentença, aduzindo, para tanto, que se faz mister a análise do Juízo de Retratação, dado que o novo texto do artigo 331 do Código de Processo Civil instituiu, na apelação, o referido juízo de retratação, o qual seria de natureza obrigatória, não se podendo inferir da expressão "facultado ao juiz", constante do
caput
, a opcionalidade,
que a
mens legis
do artigo 331 do CPC visa a imprimir maior agilidade à tramitação do processo, proporcionando ao juiz o reexame do
decisum
e a faculdade de, entendendo-o retratável, dar imediato seguimento ao feito, conforme lições doutrinárias e precedentes do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.

Alega que a decisão recorrida contraria a legislação e o entendimento firmado pela doutrina e jurisprudência, bem como, houve inobservância do artigo 290 do Código de Processo Civil, uma vez que a intimação para que o ora apelante comprovasse o pagamento das custas iniciais ocorreu com prazo de 48 horas, sob pena de indeferimento, em sentido contrário ao preceito do artigo 290 do CPC, que prevê o prazo de 15 dias para tal comprovação, e que o apelante efetuou o pagamento das custas iniciais em 16/09/2025, antes mesmo do prazo legal.

Salienta que a sentença atacada demonstra irregularidades ante a extinção do processo, visto que não foi respeitado o prazo previsto pelo CPC, que também houve inobservância do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, haja vista que a intimação para que o apelante desse andamento ao feito ocorreu com prazo de 48 horas e, ademais, não se concretizou a intimação pessoal, violando a regra do artigo 485, inciso III, do CPC, que determina, em suma, a intimação pessoal do autor para promover o andamento do feito.

Sustenta que a intimação para se manifestar em 5 dias sob pena de extinção não ocorreu em nenhum momento, restando caracterizada a nulidade da intimação, pois, para o reconhecimento do abandono da causa, são imprescindíveis os requisitos cumulativos do artigo 485, inciso III e § 1o, do CPC, quais sejam, a inércia do autor por mais de 30 dias e a intimação da parte autora para movimentar o feito no prazo de 5 dias.

Consigna que a interpretação dada ao artigo 485, inciso III, do CPC, é de que o prazo de 30 dias começa a contar após os 5 dias estipulados pelo magistrado para a intimação pessoal.

Elucida que não há presença do elemento subjetivo, do
animus
de abandonar a causa, pois o apelante promoveu os atos que lhe incumbiam para dar andamento ao feito, sendo injusto que a demanda fosse extinta por abandono, notadamente pela não localização do apelado ou do bem objeto da demanda, e que a extinção da ação por abandono de causa pressupõe, ainda, o prévio requerimento do réu, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 240).

Nos termos do recurso, postula o conhecimento do apelo e seu provimento, com a anulação da sentença. Adicionalmente, requer seja determinado que os autos retornem ao Juízo "a quo", para o regular prosseguimento do feito, caso não tenha havido ainda o Juízo de retratação (Id. 335437378).

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Houve o recolhimento do preparo recursal, conforme Id. 335860363.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à regularidade ou não da sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito.

Para tanto, o apelante alega que o pagamento foi realizado dentro do prazo legal, mas foi desconsiderado.

Sustenta que a extinção por abandono de causa exige intimação pessoal e um prazo de 5 dias para impulsionar o feito, precedido de 30 dias de inércia, requisitos que não foram cumpridos nos autos.

Afirma que a intimação foi nula por não atender aos preceitos legais e por não haver intimação pessoal, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Pois bem. A questão posta em mesa é singela e não merece grandes elucidações.

Observa-se nos autos que, no dia 17/09/2025, o juízo determinou a intimação da parte autora para “
(...)

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas para efetuar/comprovar o pagamento das custas iniciais, de acordo com o que dispõe a Resolução TJ-MT/OE No 02 de 11 de março de 202 art. 1o, sob pena de indeferimento (art. 290 c/c 321, parágrafo único, do CPC).”
(sic) Id.
335437367

Em razão da inércia da parte autora, sobreveio a sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III do CPC.

Após a prolação da sentença, no Id. 335437370 a parte autora opôs Embargos de Declaração e por meio de seu patrono requereu a juntada de comprovação do pagamento das custas processuais, cujo recolhimento se deu na data de 16/09/2025, antes mesmo da prolação da sentença ocorrida em 01/10/2025.

Em sede recursal o apelante alega ausência do
animus
de abandonar a causa, alegando que promoveu os atos que lhe incumbia para dar andamento ao feito, o que afasta a presunção de que a parte abandonou o processo, no seu entender.

Defende que nunca houve desídia por sua parte, tendo em vista que providenciou o recolhimento das custas, a fim de dar o devido andamento ao feito, pugnando pela reforma da sentença, levando em conta a Economia Processual.

Analisando os autos, verifica-se que razão assiste ao apelante, porquanto em que pese a juntada do comprovante de recolhimento das custas a destempo, restou comprovado que o recolhimento se deu antes mesmo da prolação da sentença, de modo que deve se prestigiar, no caso, a efetividade da prestação jurisdicional e a primazia da prolação das decisões de mérito.

Deste modo, não houve inércia da parte pelo prazo de 30 dias conforme disposição legal, e houve comprovação do recolhimento das custas processuais, embora intempestivo, de modo que deve o feito prosseguir, em atendimento aos princípios da celeridade e economia processual.

No mesmo trilhar, tem-se os seguintes precedentes:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA –
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – DILIGÊNCIA CUMPRIDA COM ATRASO – COMPROVANTE DE PAGAMENTO APRESENTADO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – REFORMA DA SENTENÇA EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – JURISPRUDÊNCIA C. STJ – RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU – recurso provido. “1. Consoante jurisprudência firmada sob o rito dos recursos especiais repetitivos, "não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos" ( REsp 1.361.811/RS, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 6/5/2015).”
(TJ-MT 10218321520218110015 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA –
ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO DAS CUSTAS RECURSAIS – PEDIDO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – PAGAMENTO REALIZADO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO
– PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos.”
( REsp 1361811/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/03/2015, DJe 06/05/2015).
(TJ-MT 10006309020228110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS ANTES DA SENTENÇA – JUNTADA POSTERIOR DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DO PROCESSO
– PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO

– SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

“Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos.” ( REsp 1361811/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/03/2015, DJe 06/05/2015)”.
(TJ-MT 10071336720238110041 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2023)

Além do que, “
a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
” (Súmula no
240
do STJ), o que também não ocorreu no caso dos autos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso,
a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026